Tribunal: TCU
Processo: 014.760/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1808/2022-TCU-Plenário Considerando que o interessado não apresenta alegações no sentido de demonstrar e comprovar razão legítima para intervir no processo; considerando que o interessado não traz elementos que permitam concluir sobre a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo; e considerando que o exercício de faculdades processuais, tais como a interposição de recurso, depende da admissão do requerente como parte no feito, condição não satisfeita no presente caso; os ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, IV, 'b' , 146 e 282 do RITCU, ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame interposto por Randolph Frederich Rodrigues Alves contra o Acórdão 1331/2022-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade para recorrer, e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao interessado, de acordo com os pareceres nos autos 1. Processo TC- Processo 014.760/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 014.995/2021-2 (Denúncia); Processo 014.845/2021-0 (Representação); Processo 014.975/2021-1 (Representação) 1.2. Recorrente: Randolph Frederich Rodrigues Alves (XXX.879.432-XX). 1.3. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.6. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.10. Representação legal: não há 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.